Tribunal: TJBA
Processo: 0700242-06.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 0700242-06.2021.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Oto Almeida Oliveira Júnior Apelante/Apelado: Rogério Cardoso da Silva Advogado: Dr. Aldo de Jesus Costa (OAB/BA nº 73.895) Apelante/Apelada: Valdirene de Brito Pires Advogado: Dr. Pablo Vinícius Dantas (OAB/BA nº 34.531) Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO QUANTO AO RÉU ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS EM RELAÇÃO À RÉ VALDIRENE DE BRITO PIRES. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADES E AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE SOFRIMENTO DE TORTURA PELA RÉ. INVIABILIDADE. AFIRMAÇÃO ISOLADA NOS AUTOS E EM CONTRADIÇÃO COM LAUDO PERICIAL, CONCLUSIVO NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE LESÕES CORPORAIS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, QUANDO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, E COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 EM RELAÇÃO A ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA MERA ALEGAÇÃO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE NO CONTEXTO PROBATÓRIO. PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS, TAMBÉM, NAS PENAS DO ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS DENUNCIADOS PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INALBERGAMENTO. EVIDENCIADO QUE ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA FOI ABORDADO EM VIA PÚBLICA, BEM COMO O CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA CASA DA RÉ VALDIRENE DE BRITO PIRES. ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006 EM RELAÇÃO À RÉ VALDIRENE DE BRITO PIRES. REJEIÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A DEDICAÇÃO DESTA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia, por Rogério Cardoso da Silva e Valdirene de Brito Pires, insurgindo-se em face da sentença que condenou o primeiro réu às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003; e a segunda ré, às penas de 01 (um) e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id 86174805): “[...] Narram os autos que na data de 19/09/2020, por volta das 22h30min, policiais militares estavam em ronda quando receberam uma denúncia anônima informando que na Rua Floriano Peixoto, Lagoa de Base, havia dois indivíduos praticando o tráfico de drogas, tendo o noticiante descrito que um estava com uma mochila preta e o outro era magro e vestia camisa cinza. De logo os policiais se deslocaram até o local indicado e lá avistaram os indivíduos com as referidas características. Eles, ao notarem a presença da guarnição, empreenderam fuga. De imediato, a guarnição policial saiu no encalço dos indivíduos, obtendo êxito em alcançá-los. Em abordagem pessoal André Luís Ferreira Farias foi surpreendido na posse de 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, embaladas individualmente em plástico transparente. Com Rogério Cardoso da Silva, os policiais encontraram dentro da mochila 107 (cento e sete) microtubos de plástico contento (sic) maconha; 01 (uma) barra e 1/2 (meia) de maconha prensada embalada em fita adesiva da cor marrom totalizando 1.952,46 g (um mil novecentos e cinquenta e dois gramas e quarenta seis centigramas); 01 (uma) balança de precisão digital Scale sf-400; 01 (uma) balança de precisão Xtrad modelo xt-200; vários pinos de plásticos vazios nas cores amarela e azul, usados para a condicionar a droga para fins de comercialização e ainda 01 (uma) pistola Taurus PT 58, calibre .380, com numeração suprimida, municiado. Rogério informou ser o responsável pela distribuição da droga na área e que trabalhava para ‘Joãozinnho’ (JOÃO CARLOS BRITO DE ARAÚJO), o líder de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas com atuação na área da Vila Praiana (Lagoa da Base/Chafariz e Aldeia), centro desta cidade, com condenação neste juízo. Os acusados levaram os policiais até o local onde estava a acusada Valdirene Brito Pires, irmã do líder da súcia, que é a responsável pelas finanças da associação criminosa, que levou a guarnição até uma casa próxima onde a mesma foi encontrada e apresentou 01 (uma) bolsa feminina contendo a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) e 02 (duas) porções de cocaína, totalizando 73,65 g (setenta e três gramas e sessenta e cinco centigramas), 01 corrente de metal com pingente em formato de um fuzil, aparelho celular, tendo a mesma declarado aos policiais que somente faz a guarda do material e do dinheiro. Auto de Exibição e Apreensão acostado às fl. 07. Imagem dos objetos apreendidos juntado às fls. 12 e Laudos Periciais Definitivos das substâncias entorpecentes apreendidas com cada um dos acusados acostados às fls. 34/36 e 56 do Inquérito Policial em epígrafe. Ante o exposto, o denunciado ANDRÉ LUÍS FERREIRA FARIAS encontra-se incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; ROGÉRIO CARDOSO DA SILVA, como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 em concurso material com o art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10826/2003 e VALDIRENE BRITO encontra-se incursa nas reprimendas do art. 33 e 35 da lei 11.343/2006 [...].”. III – Irresignado, Rogério Cardoso da Silva interpôs Recurso de Apelação (Id. 86175023), em cujas razões (Id. 89401122) suscita preliminar de nulidade do ingresso domiciliar. No mérito, afirma a inexistência de provas suficientes para a condenação, destacando a ausência de comprovação de que as drogas ilícitas e a arma de fogo foram encontradas na sua posse. Requer absolvição com base no art. 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal, quanto ao crime de tráfico de drogas ilícitas, pedindo julgamento absolutório com fundamento no art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal, em relação ao delito de porte de arma de fogo de uso restrito. Subsidiariamente, postula desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, ou reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução máxima. IV – Também inconformada, Valdirene de Brito Pires interpôs Recurso de Apelação (Id. 86175027), afirmando que os Policiais Militares ingressaram em sua residência sem permissão e empregaram tortura para que entregasse “algo de seu irmão”, apontado como traficante de drogas. Aduz que o valor em dinheiro então apreendido se destinava à compra de uma geladeira nova. Pede absolvição com fundamento no art. 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal (Id. 89010937). V – Igualmente irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (Id. 86175026), em que pede a condenação dos réus como incursos também no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, quanto à ré Valdirene de Brito Pires. VI – No que concerne à arguição de nulidade da busca domiciliar suscitada por Rogério Cardoso da Silva, verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual será analisada no momento oportuno. VII – Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque: o auto de exibição e apreensão, indicativo, inclusive, que foi encontrada em poder de Rogério Cardoso da Silva “01 (uma) pistola Taurus PT 58, calibre 380, com numeração suprimida” (Id. 86174806, pág. 11); o laudo de constatação prévia (Id. 86174806, pág. 13); os laudos periciais definitivos, conclusivos positivamente quanto à presença dos princípios ativos da “maconha” e da “cocaína” (Id. 86174807, págs. 16, 18, 20; Id. 86174808, pág. 02); a fotografia dos objetos apreendidos (Id. 86174806, pág. 28); e os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação, SUBTEN/PM Givaldo Guimarães Oliveira da Silva (Id. 86174806, págs. 02), SD/PM Igor Guimarães Oliveira da Silva (Id. 86174806, pág. 03; PJe Mídias) e SD/PM Jonas Jesus da Fonseca (Id. 86174806, pág. 04). Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “O depoimento de agentes públicos é válido para embasar condenação, desde que não demonstrada parcialidade ou interesse, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.” Nessa esteira:(STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 1.033.861/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025). In casu, os relatos apresentados pelos agentes policiais são harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VIII – Diante da considerável quantidade de substância entorpecente apreendida, da forma de acondicionamento e da tentativa de fuga, não há elementos que autorizem a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Digno de nota que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte aresto: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 851.807/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024. Destaca-se que não basta a simples alegação de que a droga seria destinada ao próprio consumo do Acusado para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. Nos termos do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. IX – Os réus negaram as práticas criminosas, sem desconstituírem contudo a tese acusatória, destacando-se que se encontra isolada nos autos a alegação de sofrimento de tortura realizada no apelo de Valdirene de Brito Pires, inclusive em atenção ao disposto no laudo de exame de lesões corporais, indicativo de que “Não evidenciou lesões corporais, macroscópicas, recentes, ao exame físico do periciando (sic).”. (Id. 86174807, págs. 25 e 27). X – Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos sentenciados pelo crime de tráfico de drogas, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação ou absolvição. XI – Não merece acolhimento a alegação de nulidade da busca pessoal. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar válida a busca pessoal quando o suspeito empreende fuga repentina ao avistar guarnição policial em local conhecido pelo intenso comércio de substâncias ilícitas, fato que satisfaz o requisito legal da “fundada suspeita”, previsto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal: “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”.Sobre o tema: STJ – Terceira Seção, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024. Ainda quanto ao ponto: STJ – Sexta Turma, HC nº 889.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024; e STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 862.202/MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024. Os policiais que prestaram depoimento em Juízo relataram ter recebido informações de que dois indivíduos se encontravam praticando tráfico de drogas ilícitas em local de conhecida prática da citada atividade criminosa, destacando-se que se tratava de via pública. Tais informações foram confirmadas pelos agentes ao chegarem ao local indicado. Também afirmaram que os indivíduos foram localizados em razão da individualização das características fornecidas, e tentaram empreender fuga ao perceberem a aproximação da guarnição, ocasião em que foram capturados em flagrante delito. Digno de registro, ainda, que tampouco há nulidade quanto ao ingresso na casa da ré Valdirene de Brito Pires, que afirmou em Juízo que a entrada dos Policiais foi autorizada por sua genitora. XII – Quanto ao delito tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, importa ressaltar que, segundo a jurisprudência do E STJ, trata-se de crime de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, a realização de exame pericial. Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp n. 2.274.058/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023; e STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp n. 1.590.721/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019. XIII – Não merece acolhimento o pedido Ministerial de condenação dos réus também como incursos no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Para melhor análise da questão sub examine, transcreve-se, por oportuno, o disposto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, in verbis: “Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei: Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.” Considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Desse modo, para a caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado, pois, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. A respeito do tema, leciona Guilherme de Souza Nucci: “Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. Não existe a forma culposa.” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 1, 8. ed., Ed. Forense, p. 362). Ainda acerca da matéria, a jurisprudência: STJ, REsp 1652115/RS, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019. Na hipótese vertente, não se vislumbram nos autos elementos concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e permanente entre os Denunciados para a prática do crime de tráfico de drogas. Desse modo, inexiste prova produzida no feito dando a certeza necessária para imposição do decreto condenatório com relação ao crime de associação para o tráfico de drogas. Como já exposto, no processo penal, a condenação deve estar fundamentada em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação. Confira ainda excerto do Parecer Ministerial (Id. 91209215): “[...] Na hipótese, não obstante as considerações trazidas pelo representante do Parquet no primeiro grau, constata-se que as provas constituídas no feito, destrinchadas linhas atrás, embora sejam suficientes para atestar que os apelados, no dia dos fatos, foram flagrados praticando o delito de tráfico de drogas, não atestam, de forma cabal, que existisse vínculo associativo estável e duradouro entre eles para o comércio ilícito de entorpecentes. Registre-se que as informações prestadas pelos policiais de que Valdirene seria a pessoa responsável pelo repasse dos valores arrecadados com o tráfico de drogas por Rogério, para o seu irmão João, suposto líder local ligado ao BDM, foram baseados em declarações dos acusados no momento da prisão, inexistindo investigações prévias a respeito. Por outro lado, os apelantes, tanto em sede policial, quanto em juízo, negam, peremptoriamente, ter qualquer relação com o tráfico de drogas. Acrescente-se que a acusada Valdirene não tem nenhuma passagem anterior, inexistindo registros criminais em seu desfavor. O fato de ela ser irmã de pessoa apontada como líder do tráfico de drogas local, de nome João, não faz dela, necessariamente, associada a ele para a prática do crime. Por outro lado, embora a dedicação do apelante à atividade criminosa tenha sido atestada nos autos, não há provas suficientes de que ele estivesse associado, de forma estável e permanente com a apelada. Por conseguinte, nesse capítulo, não merece reforma a Sentença proferida pelo Juízo a quo. [...].”. Por conseguinte, em observância ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus no que pertine à imputação do crime tipificado no art. 35, da Lei n.º 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. XIV – Passa-se à análise da dosimetria das penas. XV – Apelante Rogério Cardoso da Silva. Quanto ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a Magistrada sentenciante aplicou as penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na etapa intermediária, não foram constatadas circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, foi afastado o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu possui sentença condenatória definitiva, apta a impedir a regular incidência da citada minorante (Ação Penal nº 0507481-50.2018.8.05.0150). Em consulta ao PJe 1º Grau em 13/01/2026, verifica-se o trânsito em julgado para ambas as partes na citada ação penal, conforme certidão datada de 20/11/2023, expedida pela Secretaria da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas. Em relação ao crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, a Juíza a quo aplicou as penas-base de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na etapa intermediária, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, tampouco circunstâncias minorantes ou majorantes na etapa final. Aplicado o concurso formal impróprio de crimes, resultaram as penas totais de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. XVI – Apelante Valdirene de Brito Pires. No que pertine ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, a Magistrada sentenciante aplicou as penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou corretamente a causa especial de diminuição de pena correspondente ao tráfico privilegiado, ressaltando que o apelo Ministerial fundamenta seu pedido de afastamento com base no reconhecimento do crime de associação para o tráfico, não merecendo, portanto, acolhimento. Importante destacar que não há evidência nos autos de que a ré possui maus antecedentes, integre organização criminosa ou se dedique a atividades delituosas. Trecho da sentença recorrida (Id. 86175017): “[...] Considerando ser a Acusada tecnicamente primária; considerando que não há provas, nos autos, que a acusada integre organização criminosa ou que se dedique a atividades criminosas em caráter habitual; considerando que, na análise das circunstâncias judiciais, sua personalidade e conduta social não foram aquilatadas diante da ausência de informações nos autos, portanto não lhe tendo sido consideradas desfavoráveis e considerando, por fim, o contido no artigo 42 da Lei 11343/06 notadamente no que diz respeito às quantidades das substâncias apreendidas é de rigor reconhecer-se a acusada o direito à causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) o que resulta na condenação da ré a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. [...].”. Aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, resultaram definitivas as penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo. XVII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos apelos (Id. 91209215). XVIII – APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700242-06.2021.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelantes/Apelados, o Ministério Público do Estado da Bahia, Rogério Cardoso da Silva e Valdirene de Brito Pires. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Apelos, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.